Tribunal: TJES
Processo: 5016605-84.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016605-84.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEMP S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa de fabricação de eletrônicos em face de sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em embargos à execução fiscal. A execução originária visa à cobrança de multa administrativa aplicada pelo Procon do Município de Serra em razão de avaria em televisor (tela quebrada). A apelante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por falta de fundamentação legal, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, a desproporcionalidade do valor da multa e a ilegalidade dos juros e da multa moratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação expressa do dispositivo legal na CDA acarreta sua nulidade, independentemente da demonstração de prejuízo à defesa; (ii) estabelecer se a alegação de culpa exclusiva de terceiro é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva do fabricante sem a juntada do processo administrativo; (iii) determinar se o valor da multa administrativa observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (iv) verificar se os índices de juros e correção monetária aplicados pelo Município devem ser limitados à Taxa Selic após a EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CDA: REJEITADA. A ausência de fundamentação legal específica no título executivo configura mera irregularidade formal que não gera nulidade quando o executado demonstra plena ciência do débito, identificado pelo número do auto de infração e do processo administrativo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

4. A responsabilidade do fabricante por vícios do produto é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, cabendo ao fornecedor o ônus de comprovar causas excludentes de responsabilidade.

5. A ausência de juntada da cópia integral do procedimento administrativo pela embargante impede o controle judicial da legalidade do ato, mantendo hígida a presunção de legitimidade da sanção aplicada pelo Procon Municipal.

6. Ordem de serviço unilateral mencionando dano físico no aparelho é insuficiente para elidir a responsabilidade do fabricante, especialmente quando não produzidas outras provas sob o crivo do contraditório judicial.

7. A dosimetria da multa administrativa que considera o faturamento bruto da empresa de grande porte e a gravidade da infração não padece de desproporcionalidade, possuindo natureza pedagógica e inibidora de condutas lesivas.

8. Incide multa moratória sobre créditos de natureza não tributária quando houver previsão na legislação municipal específica, conforme arts. 173 e 175, § 1º, da Lei Municipal nº 3.833/2011 e art. 122 da Lei Municipal nº 2.662/2003.

9. Os entes federados não podem fixar índices de atualização monetária e juros de mora superiores aos estabelecidos pela União para o mesmo fim, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.062.

10. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização do crédito deve ser limitada exclusivamente à Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A nulidade da CDA não deve ser declarada por falhas formais que não geram efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo executado.

2. É indispensável a apresentação da cópia do processo administrativo em embargos à execução fiscal que visam desconstituir multa aplicada por órgãos de defesa do consumidor, sob pena de manutenção da presunção de legitimidade do título.

3. A fixação de multa administrativa deve observar a capacidade econômica do infrator e a gravidade da conduta, mantendo-se o valor que não se mostre exorbitante.

4. Os juros e a correção monetária de créditos não tributários municipais devem ser limitados à Taxa Selic a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 202 e 203; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º; CDC, arts. 12 e 56, I; EC nº 113/2021; Lei Municipal de Serra nº 3.833/2011 e nº 2.662/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.216.078 (Tema 1.062); STJ, AgInt no AREsp nº 1.351.651/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 21.02.2019; TJES, Apelação Cível nº 5003013-84.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
SEMP S.A.
, em razão da Sentença (Id. 16341137) proferida nos autos dos embargos à execução fiscal, opostos em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, determinando o prosseguimento da execução fiscal para cobrança de multa administrativa por infração às normas consumeristas.

Em suas razões recursais (Id. 16341139) alega a Apelante, em síntese: I) a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de requisito essencial, especificamente a fundamentação legal da infração supostamente cometida; II) a inaplicabilidade do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal nº 2181/97, uma vez que o aparelho televisor apresentava avaria física (tela quebrada) e não vício de fabricação; III) a ocorrência de excludente de responsabilidade do fabricante por culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor; IV) a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na gradação da multa, fixada com base em receita bruta mensal incompatível com a realidade financeira da empresa; V) a ilegalidade na incidência de juros moratórios superiores à Taxa Selic e na aplicação de multa moratória de 10% (dez por cento) sobre sanção de natureza não tributária.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (Id. 16341143), sustentando a legalidade da constituição do débito e da dosimetria da sanção aplicada e requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
26 de fevereiro de 2026
.

DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016605-84.2023.8.08.0048

APELANTE: SEMP S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de apelação cível interposta por
SEMP S.A.
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia a cobrança de multa administrativa aplicada pelo Procon de Serra, à legalidade da infração consumerista decorrente de avaria em televisor, à proporcionalidade do quantum sancionatório e à correção dos consectários legais.

A sentença impugnada rejeitou as teses defensivas ao fundamento de que o título executivo preenche os requisitos do art. 202 do CTN e da Lei nº 6.830/80, consignando que a responsabilidade do fabricante é objetiva e que a embargante não logrou comprovar, de forma cabal, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, mantendo a higidez do processo administrativo e a discricionariedade da dosimetria da multa.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a preliminar de nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de fundamentação legal específica não merece prospera.

Consoante dispõe a Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 2º, §§ 5º e 6º, e o art. 202 do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa deve conter, obrigatoriamente, os seguintes elementos:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I – o nome do devedor e, quando for o caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de uns e de outros;

II – a quantia devida e a forma de calcular os juros de mora acrescidos;
III – a origem e a natureza do crédito, com menção específica ao dispositivo legal em que se fundamenta;

IV – a data em que foi inscrita;

V – quando for o caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Como cediço, a inobservância dos requisitos legais pode ensejar a nulidade da inscrição e, por conseguinte, do procedimento de cobrança promovido pelo Poder Público, à luz do art. 203 do Código Tributário Nacional,
in
verbis
:

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente; todavia, a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, com devolução ao sujeito passivo, acusado ou interessado do prazo para defesa, a qual somente poderá versar sobre a parte modificada.

Ocorre, contudo, que o colendo Superior Tribunal de Justiça ostenta entendimento consolidado no sentido de que a ausência de algum requisito da CDA deve ser apreciada
cum grano salis,
exigindo-se, em todo caso, a aferição de efetivo prejuízo ao exercício da ampla defesa pelo executado (AgRg no REsp 1.137.648/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/08/2010, DJe 08/09/2010).

Com efeito, a orientação daquela Corte é a de que a nulidade da CDA não deve ser proclamada em razão de meras imperfeições formais que não acarretem prejuízo à defesa, porquanto o sistema processual pátrio é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas. Senão vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. NÃO CABIMENTO. SUMÚLA 280/STF. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU POR DECRETO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 160/STJ. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CDA. NULIDADE. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, o Tribunal a quo manteve a sentença, que julgara improcedentes os pedidos formulados em autos de Embargos à Execução Fiscal, ao fundamento de que: a) o julgamento antecipado da lide não ensejou cerceamento de defesa; b) a notificação do contribuinte do lançamento relativo ao IPTU e Taxa de Coleta de Lixo deu-se de modo regular; c) a Certidão de Dívida Ativa, que instrui o feito executivo, preenche os requisitos legais; d) a base de cálculo do IPTU observou a legislação municipal, sendo possível sua atualização monetária por meio de decreto.

[...]

VI. Quanto à base de cálculo do tributo em discussão, observa-se que o tema foi decidido pela Corte de origem mediante análise de legislação local, qual seja, a Lei Complementar 01/98, do Município de Pato Branco/PR. Desse modo, inviável a análise do ponto, ante o óbice da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

VII. O entendimento do Tribunal a quo - o sentido de que é possível realizar "a atualização monetária do IPTU mediante Decreto, uma vez que não há nova fixação do valor venal do imóvel" - encontra respaldo na jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 160/STJ ("É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária").

VIII.
O acórdão recorrido atuou em harmonia com a orientação do STJ, no sentido de que "a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)
" (STJ, EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 64.755/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/03/2012; REsp 760.752/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/04/2007; AgRg nos EDcl no REsp 1.445.260/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 28/03/2016.

IX. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.351.651/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 6/3/2019.)

Tal exegese decorre da compreensão de que os requisitos formais da CDA têm por finalidade precípua franquear ao devedor os meios necessários para identificar, com precisão, o débito exigido e, assim, viabilizar sua impugnação.

Por essa razão, somente se cogita de nulidade do título quando o vício que o macula efetivamente compromete o exercício do direito de defesa. Trata-se da interpretação que melhor se harmoniza com o princípio da instrumentalidade dos atos processuais, reiteradamente prestigiado pelo Tribunal da Cidadania, inclusive no âmbito das execuções fiscais.

No caso em apreço, não há como se admitir que a ausência de indicação expressa da fundamentação legal tenha, de algum modo, obstado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela executada.

Isso porque, a mera leitura da petição inicial dos embargos à execução revela, de forma inequívoca, que a embargante detinha ciência integral do conteúdo da multa aplicada pelo PROCON Municipal, inclusive com referências diretas e específicas ao seu teor.

Dessarte, embora a CDA não tenha consignado, de modo expresso, o dispositivo legal que ampararia a multa, o título executivo em questão contém os demais elementos essenciais à adequada compreensão e impugnação da exigência, tais como o número do auto de infração e do processo administrativo, o montante do débito, a metodologia de cálculo, bem como a data e os números das inscrições.

Logo, a ausência de capitulação específica da multa, por si só, não conduz à nulidade do título, sobretudo diante da patente inexistência de prejuízo.

Neste espeque, considerando que “
a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa
” (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 05/09/2013, DJe 17/09/2013), à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício, a CDA que indica expressamente o número do auto de infração (nº 8268952/2014) e do processo administrativo originário (nº 9175/2019) atende satisfatoriamente aos critérios de validade, permitindo ao devedor a plena identificação da gênese do débito.

No tocante à tese de culpa exclusiva de terceiro pela quebra da tela do aparelho televisor, a instrução probatória revela-se deficitária para o acolhimento da pretensão recursal.

Isto porque a apelante não instruiu a inicial dos embargos com a cópia integral do procedimento administrativo, documento imprescindível para que o Judiciário possa sindicar a legalidade da decisão do Procon e verificar se as provas de “mau uso” foram devidamente valoradas ou se houve falha na cadeia de fornecimento e transporte.

Com efeito, embora a recorrente apresente ordem de serviço unilateral mencionando “LCD quebrado”, tal elemento, isoladamente, é insuficiente para elidir a responsabilidade objetiva do fabricante prevista no art. 12 do CDC, especialmente quando o consumidor alega que o produto já foi entregue com a avaria, tendo a ora apelante manifestado não possuir interesse na produção de novas provas quando instado para tal (id. 16341136).

Assim, a presunção de legitimidade do ato administrativo permanece hígida diante da ausência de prova robusta produzida sob o crivo do contraditório judicial capaz de demonstrar que o dano ocorreu em momento posterior à entrega definitiva.

Nesse sentido, é o entendimento a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA NÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO JUNTADO AOS AUTOS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade: 1. Neste caso, o recurso de apelação não viola o princípio da dialeticidade, uma vez que é possível depreender o porquê do inconformismo do banco apelante com a r. sentença. Preliminar rejeitada.

Mérito 2.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório de rechaçar a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA que ampara a execução fiscal de nº 0014101-84.2014 .8.08.0347, uma vez que não foi produzida nenhuma prova nos autos.

3 . A conduta do banco apelante impediu o controle de legalidade do ato administrativo impugnado, porque não é possível aferir se houve mácula no procedimento que culminou na multa aplicada pelo Procon municipal.

4.
A juntada do processo administrativo que culmina na multa do órgão de defesa do consumidor é imprescindível nos embargos à execução que buscam desconstituir a referida sanção e a presunção de legitimidade da CDA
.

5. Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50030138420198080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível. Data: 07.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CDA. MULTA PROCON MUNICIPAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. AFASTADA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ÔNUS DO EMBARGANTE
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não obstante a Apelante argumentar que estão ausentes os requisitos de certeza e exigibilidade do título que instrui a execução fiscal, vê-se que na Certidão de Dívida Ativa apresentada constam todos os requisitos exigidos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e § 5º do artigo 2º da Lei de Execuções Fiscais. Argumento afastado.

2. A existência de vício da CDA só gera nulidade se causar prejuízo do direito de defesa, o que não ocorreu no caso em exame. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3
. A alegada nulidade da CDA é fato constitutivo do direito autoral, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, de modo que incumbiria à Apelante, ora Embargante, apresentar as provas para desconstituir o título, entretanto, manifestou-se nos autos informando estar satisfeita com os documentos apresentados nos autos.

4. Não obstante o juiz possa determinar a produção de provas úteis ao deslinde do julgamento, é necessário que as partes apresentem conjunto probatório mínimo a corroborar com suas afirmações, eis que o magistrado é o destinatário das provas, mas não incumbe somente a ele o labor de produção de todas as provas no processo.

5 . Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019896-37 .2015.8.08.0347, Relator.: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, 1ª Câmara Cível. Data: 07.12.2022)

A tese recursal de que a dosimetria da multa administrativa fixada em R$ 5.509,00 (cinco mil quinhentos e nove reais) padece de desproporcionalidade ou falta de razoabilidade tampouco merece prosperar.

Conquanto a apelante conteste a base de cálculo referente ao seu faturamento bruto, é cediço que a graduação da sanção pelo Procon deve considerar não apenas a capacidade econômica da empresa de grande porte, mas também a gravidade da infração e o caráter pedagógico da medida, visando desestimular a reiteração de condutas lesivas no mercado de consumo, inexistindo exorbitância no montante apurado para o caso em análise.

Ademais, inexiste ilegalidade na incidência de multa moratória sobre o débito de natureza não tributária, uma vez que há previsão expressa na legislação municipal de Serra (Lei nº 3.833/2011 e Lei nº 2.662/2003) para a aplicação de tal encargo quando da inscrição do crédito em dívida ativa, independentemente de sua natureza fiscal ou administrativa.

Corroborando com tal entendimento, colaciono entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça em situação análoga, oriunda de multa aplicada pelo Procon Municipal da Serra,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REGULARIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL E MUNICIPAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VALOR FIXADO NA SEARA ADMINISTRATIVA MANTIDO. JUROS DE MORA.
MULTA MORATÓRIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A CDA aponta expressamente o auto de infração que a originou e o órgão responsável pela autuação, atendendo, pois, aos critérios de validade. Não há de se falar em nulidade tão somente em razão da ausência de indicação do fundamento legal que ensejou a autuação, quando há remissão expressa ao auto de infração que contém todos os elementos que permitem a defesa do particular, inexistindo a demonstração de prejuízo.

2) O Procon possui legitimidade para impor multa, à luz do disposto no artigo 56, inciso I do Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal de n.º 8.078/1990, considerando seu poder de polícia para aplicação de sanções administrativas frente a violações de garantias consumeristas, como bem disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, Decreto Federal nº 2 .181/1997.

[...]

6)
É
legítima a cobrança da multa moratória prevista na CDA, mesmo se tratando de crédito não tributário, conforme interpretação sistêmica da legislação municipal
(arts. 173 e 175, § 1º, Lei n. 3 .833/2011; art. 122, §§ 1º e 4º, Lei n. 2.662/2003)
.

7) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001812-48.2020.8 .08.0048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. Data: 01/03/2024)

Por derradeiro, a única reforma necessária na sentença diz respeito à taxa de juros de mora aplicável, em observância ao precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.216.078 (
Tema 1.062
), os entes federados não podem fixar índices de atualização e juros moratórios superiores aos estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Nesse diapasão, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, em 09/12/2021, os juros e a correção monetária Incidentes sobre a sanção administrativa
devem ser limitados à Taxa Selic
, índice utilizado pela Fazenda Nacional, sob pena de violação à competência concorrente da União para legislar sobre normas gerais de direito financeiro.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, tão somente para determinar que, a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021, a atualização do crédito executado seja limitada à Taxa Selic, mantendo-se incólume a sentença em seus demais fundamentos.

É como voto.